Tribunal: TJMT
Processo: 0001093-09.2016.8.11.0049
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001093-09.2016.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAENGE ENGENHARIA DE SANEAMENTO E EDIFICACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 52.908.423/0002-99 (APELADO), LUIZ ARNALDO PEREIRA MAYER - CPF: 677.494.968-15 (APELADO), GUSTAVO RODRIGUES CAPOCIAMA DE REZENDE - CPF: 246.425.458-40 (ADVOGADO), JJ AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 44.596.154/0001-63 (EMBARGADO), HERMINIO SANCHES FILHO - CPF: 202.639.438-52 (ADVOGADO), GENTIL DO CARMO LIMA - CPF: 007.660.751-84 (EMBARGANTE), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO), JOSE CASSEMIRO CORREIA NETO - CPF: 855.563.279-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SAENGE ENGENHARIA DE SANEAMENTO E EDIFICACOES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 52.908.423/0002-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ARNALDO PEREIRA MAYER - CPF: 677.494.968-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DOS ADVOGADOS DE SAENGE LTDA ACOLHIDOS. EMBARGOS DE GENTIL DO CARMO LIMA REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.

EMBARGOS REJEITADOS.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EMBARGOS ACOLHIDOS
NESSE PONTO
.

I. CASO EM EXAME

Quatro
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos Recursos de Apelação interpostos por Gentil do Carmo Lima e José Cassemiro Correia Neto, mantendo a sentença que julgou extintos os Embargos de Terceiro por ilegitimidade ativa do embargante e julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se houve omissão, obscuridade ou contradição
ou erro material

no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise dos Embargos de Declaração não revela nenhum vício no acórdão embargado, uma vez que não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser corrigido
, com exceção
à
majoração
d
os
honorários advocatícios.

O aresto embargado
examinou
de forma expressa e fundamentada a delimitação da área objeto da reintegração de posse, com base em documentos acostados aos autos, inclusive matrícula do imóvel e mapas, inexistindo omissão ou contradição sobre o ponto.

Não há julgamento
extra petita
, pois os fatos considerados decorreram da própria petição inicial e de
petições
feitas pelo embargante Gentil do Carmo Lima,
sobretudo
quanto à cessão de posse a José Cassemiro.

A ausência de perícia técnica não configura cerceamento de defesa quando o juízo considera desnecessária a produção da prova, por já haver nos autos elementos suficientes para o julgamento, como depoimentos, documentos e
outras
provas produzidas
nos autos
.

A
fixação originária dos honorários
advocatícios implica em sua majoração na instância recursal, conforme
o art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração de Gentil do Carmo Lima e José Cassemiro Correia Neto rejeitados. Embargos de Declaração d
os
advogad
os
de
Massa Falida da
Saenge
acolhidos

para majoração dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:

A utilização dos Embargos de Declaração com finalidade de rediscutir o mérito do julgado, sem a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, não é admitida
.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios na instância recursal quando
fixados na origem, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Quatro
E
mbargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento aos Recursos de Apelação de Gentil do Carmo Lima e Jose Cassemiro Correia Neto, mantendo a sentença que

julgou extinto Embargos de Terceiro, ante a ausência de legitimidade ativa do embargante
e
julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse.

Embargos
de Declaração
de Gentil do Carmo
Lima na
Apelação que decidiu a
Ação de
Reintegração de Posse n.
0001093-09.2016.8.11.0049

O embargante
afirma
que o aresto foi
omisso, obscuro e contraditório.

Alega
que
na
ação demarcatória
n.
0000602-51.2006.8.11.0049
do ano de 200
6
,
a
Saenge

supostamente demonstra não ter conhecimento sobre as divisas de sua área
.

Sustenta que não é possível delimitar a área a ser reintegrada e que
o oficial de justiça somente conseguiu proceder com a reintegração de posse
em 10.000ha dos 19.500ha requeridos inicialmente
, e não pode ser condenado pela reintegração de posse por completo.

Assevera que houve cerceamento de defesa porque o julgado utilizou provas produzidas na fase de justificação.

Embargos de Declaração de

Jose Cassemiro Correia Neto
n
a Apelação que julgou
os Embargos de Terceiro n. 0002250-46.2018.8.11.0049

O embargante
a
rgumenta que
“
o acórdão reconhece a existência de esbulho possessório com base em data que não consta da petição inicial, afirmando
: “Gentil
do Carmo Lima admitiu exercer a posse da área anteriormente à cessão para o corréu, configurando-se como esbulhador e interessado na lide...”
”
, o que
caracterizaria julgamento
extra petita
por se basear em fato superveniente e não alegado na inicial
.

Afirma que há obscuridade sobre o aresto
quanto à
instrução probatória, vez que
nunca houve audiência de instrução e julgamento, e baseou-se
s
omente em audiência de justificação prévia.

E mais,
que
o juízo de primeiro grau após deferir expressamente a produção de
prova
pericial e testemunhal
,

de
cidiu pela extinção do processo
sem qualquer despacho saneador.

Su
stenta que há diversos documentos que
comprovam a ausência de delimitação da área, o que impediria a reintegração de posse, inclusive sobre a existência física do local.

Afirma que a ausência de
perícia
inviabilizou
a comparação entre a área descrita pela autora e a efetivamente ocupada pelo Embargante.

Embargos de
D
eclaração
dos advogados de
Massa falida da
Saenge
Engenharia de Saneamento de Edificações LTDA
,
do acórdão que apreciou ambas as Apelações (
0002250-46.2018.8.11.0049 e 0001093-09.2016.8.11.0049
)

Os advogados

d
a Massa Falida da SA
ENGE Engenharia de Saneamento de Edificações LTDA,
substituída pela empresa
J.J Agropecuária,

pleiteiam
a majoração dos honorários advocatícios, uma vez que houve a fixação na instância de origem.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Os advogados
d
a

Massa Falida de
Saenge

Engenharia de Saneamento de edificações,
substituída
processualmente por J.J Agropecuária
, se insurgem contra o acórdão
que deixou de majorar os honorários advocatícios,
assim constando na parte dispositiva
:

“
[...] Pelo exposto,
nego provimento

aos Recursos de Apelação
, para manter integralmente a sentença. Deixo de majorar os honorários advocatícios, vez que não fixados na instancia originária.”

Os embargantes
afirmam que
, ao contrário do mencionado no julgado,
houve
sim
fixação da sucumbência e
pleiteiam a
sua
majoração
.

Realmente, v
erifico
que
na sentença
fo
ram
arbitrado
s honorários sucumbenciais
tanto para a Ação de Reintegração de Posse, quanto para os Embargos de Terceiro.

Confira-se:

Posto isso,

acolho os Embargos

de Declaração
de
Luiz Fernando
Najavas
e outros
, para
majorar
os honorários advocatícios referente a
A
ção de
Reintegração de Posse para 17% sobre o valor da causa
,
e
aos
Embargos de Terceiro para 15% sobre o valor da causa
, consoante art. 85, §11, do CPC.

DO
S EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
GENTIL DO CARMO LIMA
E JOSÉ CASSEMIRO
NA
S
A
PELAÇÕES
N. 0001093-09.2016.8.11.0049
(AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE)
E
N. 0002250-46.2018.8.11.0049
(EMBARGOS DE TERCEIRO)

Da
de
limitação da área

O s embargante s alega m que o
aresto embarg
ad
o
foi omisso
, contraditório e obscuro ao não considerar a ausência de
delimitação da área para reintegração de posse e
as
divergências entre a área
a ser reintegrada e o local que
exercem a posse
.

Contudo, o julgado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões re
levantes à
controvérsia, inclusive quanto a delimitação da área.

Observou-se que
,

na Ação de Reintegração de Posse a autora,

Saenge
, delimitou satisfatoriamente
a área a ser
reintegrada
, o que foi observado pelo acórdão
embargado.
(
I
d.
285365856 p. 8 e 9
, Id
. 285364895, p. 47-49
)
.

Tais documentos
, somados
a matrícula trazida na inicial,
permitiram compreender que a
autora/
embargada
, desde a época da
propositura da ação possessória
descreveu devidamente o imóvel objeto da demanda
, independente da tramitação de ação demarcatória.

Inobstante os embargantes exercerem a posse apenas sobre 10.000ha
,
a área da embargada é de 19.5
00ha, e a ordem de reintegração de posse deve ser sobre a totalidade do imóvel.

Desse modo, não existe qualquer erro
quanto a matéria
a ser sanado.

Do julgamento
extra

petita

O embargante Jose Cassemiro afirma que o julgamento foi
extra petita
,

vez
que
o aresto considerou a existência de esbulho possessório com base em data que não consta na inicial
, utilizando
,
para tanto
,
o seguinte trecho da ementa:

“
Gentil do Carmo Lima admitiu exercer a posse da área anteriormente à cessão para o corréu, configurando-se como esbulhador e
interessado na lide, razão pela qual permanece legítimo no polo passivo da demanda.”

Todavia, não há
no acórdão
qualquer
fato superveniente não alegado na inicial.

O próprio Gentil do Carmo Lima
,
por diversas vezes
, afirma
nos autos ter alienado a área para
José Cassemiro
, o que foi narrado no
decisum
. (
Id
.
2853
64895, p. 57
e
Id.
285365
920
).

De igual modo,
a ocorrência de esbulho
e sua data
fo
ram
demonstrad
os
pela
Saenge

na ação possessória
,
bem como
p
or
Gentil do Carmo
Lima.

Observa-se que na inicial a empresa autora aponta que “
no dia 12 de fevereiro do ano corrente, a Autora tomou conhecimento de que o sr. Gentil do Carmo Lima, arvorando-se proprietário do bem, praticou esbulho no imóvel [...]
”

E que em sua contestação o embargante Gentil do Carmo Lima afirma o seguinte
:

“Na verdade
o réu admite o fato de ter exercido a posse do imóvel objeto de litígio, mas contesta a extensão da área possuída, a forma como tal posse foi adquirida, a data em que esta posse passou a ser exercida e, principalmente, que a exercesse quando da propositura da presente ação. Primeiramente temos como necessário esclarecer que o réu reconhece ter exercido, como de fato exerceu, posse sobre somente 10.000 hectares, e não sobre a área total vindicada
pela parte autora
, que seria de 19.505 hectares
. Ademais, a posse sobre
o
imóvel objeto do litígio foi obtida de forma mansa e pacífica por período que, somado ao dos que a ele antecederam na posse do imóvel perfaziam, já no ano de 2015, mais de 15 (quinze) anos. No ano de 2015 o réu cedeu a posse para terceiros, não mais residindo, trabalhando tampouco exercendo ato possessório de nenhuma natureza sobre a res in
iudicio
deducta.”

Tais
elementos foram analisados no
acórdão
recorrido
.

Confira-se
:

“
Quanto à suposta ilegitimidade de Gentil do Carmo de Lima, vê-se que o próprio apelante confessa ter exercido posse sobre parte do imóvel, sem conhecimento ou autorização do dono do bem, antes de cedê-la a terce
iro, caracterizando o esbulho:
“Tinha gente de repente saiu todo mundo [...] vi
aqueles trem abandonado
, cachorro, porco galinha. Tudo lá abandonado e eu fui lá cuidando dos bichos. [...]e eu passei para dentro e eu fui mexendo trabalhando, essa área aqui não tem dono eu vou cuidar.” Percebe-se que mesmo com a venda da área existe o interesse de Gentil do Carmo Lima no caso, dado que o julgamento procedente da Ação de Reintegração de Posse lhe causaria prejuízos, por ser o responsável pela posse alienada.

[...]

Constata-se nos autos que ficou demonstrada a ocorrência do esbulho e a data dos fatos pela própria confissão do apelante Gentil do Carmo Lima, que em sua contestação afirmou o seguinte: "Na verdade, o réu admite o fato de ter exercido a posse do imóvel objeto de litígio, mas contesta a extensão da área possuída, a forma como tal posse foi adquirida, a data em que esta posse passou a ser exercida e, principalmente, que a exercesse quando da propositura da presente ação [...] Ademais, a posse sobre imóvel objeto do litígio foi obtida de forma mansa e pacífica por período que, somado ao dos que a ele antecederam na posse do imóvel perfaziam, já no ano de 2015, mais de 15 (quinze) anos. No ano de 2015 o réu cedeu a posse para terceiros, não mais residindo, trabalhando tampouco exercendo ato possessório de nenhuma natureza sobre a res in
iudicio
deducta." (Id. 285364895 - Pág. 7)

Logo, não há qualquer nulidade n
o acórdão, ou julgamento
de pedido diverso d
o postulado inicialmente
, que autorize o acolhimento destes Declaratórios.

Da i
nstrução probatória
e cerceamento de defesa

Ademais, o embargante Jose Cassemiro afirma que há no aresto obscuridades quanto a instrução probatória nos Embargos de Terceiro n.
0002250-46.2018.8.11.0049
. Isso porque, o juízo teria inicialmente deferido a produção probatória com perícia e na sequência sentenciado o feito.

Consoante disposto
no julgado impugnado
o magistrado pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, o que seria o caso da perícia.

Nos autos da Ação de Reintegração de Posse, que tramitava conjuntamente com os Embargos de Terceiro,
houve a demonstração inequívoca dos fatos alegados pela
Saenge
, que teve sua área esbulhada por Gentil do Carmo Lima.

Isso se deu por meio de depoimentos pessoais, oitiva de testemunhas e diversas provas documentais anexadas aos feit
os.

C
omo consequência da qualidade precária da posse de Gentil do Carmo Lima,
o adquirente de sua posse (Jose Cassemiro) não detém legitimidade ativa para opor embargos de terceiro.

A propósito
, no aresto
:

"
[...]
Nos termos do art. 370 do CPC, “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

Assim, incumbe ao magistrado indeferir diligências inúteis ou protelatórias, como destinatário final da prova, avaliando, com
base no princípio do livre convencimento motivado, a necessidade de instrução para o deslinde da controvérsia.

No caso, trata-se de ação possessória, inexistindo controvérsia sobre a localização ou os limites da área objeto das lides, o que torna a perícia no local irrelevante para o resultado processual.

Ademais, observa-se que os autos foram devidamente instruídos com depoimentos pessoais e oitiva de testemunhas, além de todas as provas documentais já anexadas aos feitos, sendo legitimo o julgamento antecipado com base nesses elementos. [...]

Todos os
pontos necessários ao deslinde da contro
vérsia foram devidamente apreciados pela câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo dos embargantes com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não os autoriza ingressar por esta via
(art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não
correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material

contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as consequências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
acolho os Embargos de Declaração opostos pelos advogados
, e
rejeito
aquele
s
apresentados por
Gentil do Carmo Lima e Jose Cassemiro
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025